Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711098-22.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25125636, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 34243204 – p. 46/48), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.140.005/RJ, afetado para uniformização de jurisprudência no tocante ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (Tema 1.002). Assim, remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014